Tribunal: TJDFT
Processo: 0723348-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR. DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OBSERVÂNCIA.
1. O efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados decorrente da decretação da revelia, não impede o conhecimento do recurso.
2. O hospital forneceu as informações de forma adequada e clara sobre o ônus financeiro do serviço a ser prestado (art. 6o, II, do CDC). O consumidor deve arcar com as despesas hospitalares referentes ao atendimento que lhe foi prestado, sobretudo se tinha ciência da pendência do cumprimento de carência de seu plano de saúde.
3. Negou-se provimento ao recurso.